Tribunal: TJES
Processo: 5007317-62.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007317-62.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: LEONARDO BRAGA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. INÉRCIA DO AUTOR EM INFORMAR NOVO ENDEREÇO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Itaú Unibanco Holding S/A contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra Leonardo Braga Silva, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida do réu. O apelante alegou ter adotado diligências para localização do bem e do requerido, o qual teria declarado ter vendido o veículo. Sustentou ainda que não houve abandono da causa e que seria necessária a intimação pessoal antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do réu, após tentativas infrutíferas de localização, justifica a extinção do processo por ausência de pressuposto processual; (ii) estabelecer se seria necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto processual indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC.

A ausência de citação, mesmo após tentativas infrutíferas de localização, impede a formação válida do contraditório e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual difere do abandono da causa e, portanto, não exige a intimação pessoal da parte autora prevista no §1º do art. 485 do CPC.

Restou comprovado que o juízo de origem promoveu diligências para localização do réu, inclusive com expedição de mandados, sem êxito, enquanto o autor permaneceu inerte, sem indicar novo endereço.

O princípio da cooperação exige que o autor atue ativamente no fornecimento de informações para a efetiva citação do réu, não sendo possível imputar ao Judiciário o ônus exclusivo da localização da parte adversa.

Precedentes do TJES e do STJ firmam o entendimento de que a falta de citação válida é causa legítima para extinção do feito sem necessidade de prévia intimação do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual não exige intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de hipótese de abandono de causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239 e 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 0006757-32.2021.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 18/05/2024; TJES, ApCiv nº 5000038-44.2024.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 10/10/2024; TJES, ApCiv nº 5004511-78.2021.8.08.0047, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 30/04/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.051.261/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/04/2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007317-62.2024.8.08.0021

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

APELADO:
LEONARDO BRAGA SILVA

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
contra a r. sentença do id. 13448233, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão”, ajuizada pelo recorrente em desfavor de
LEONARDO BRAGA SILVA
.

Em suas razões recursais (id. 13448484), alega o apelante, em síntese, que houve atuação diligente para viabilizar a efetivação da medida liminar de busca e apreensão, sendo certo que o bem não foi encontrado porque o réu declarou tê-lo vendido a terceiro, sem indicar seu paradeiro.

Aduz que a conduta do recorrido configura ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, requerendo, inclusive, a imposição de sanções legais cabíveis.

Defende que não houve abandono da causa, tampouco inércia justificável para extinção, de modo que deveria ao menos ter sido intimado pessoalmente para a extinção do feito, nos moldes do artigo 485, §1º, do CPC.

Com isso, requer o provimento do recurso para cassar a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

O apelante alega que a falta de localização do réu é matéria incapaz de justificar extinção do processo por motivo de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
tese que não merece prosperar
.

Calha frisar que, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil, a citação válida é pressuposto processual para que haja a constituição e desenvolvimento regular do processo.

Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim afirma que “a citação é um pressuposto processual de existência do processo, devendo ele ser visto como relação jurídica trilateral entre autor – jurisdição – réu, que se aperfeiçoa com a citação” (In: Nulidades do processo e da sentença. 8. ed. São Paulo: RT, 2017).

Exatamente neste sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante. [...] (AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Dje de 19/4/2023).

Assim, diante da ausência de citação, a relação processual não é triangularizada, sendo o caso de extinção do processo, justamente como ocorreu no caso dos autos.

Ao revolver os autos, observo que, tão logo ajuizada a ação de busca e apreensão, o MM. Juízo a quo deferiu a liminar pretendida e determinou as diligências de praxe para reaver o bem. No entanto, o devedor não foi encontrado no endereço indicado na exordial e, mesmo que intimado para informar a nova localização da parte, houve o decurso do prazo sem qualquer manifestação pelo apelante (id. 13448232).

Registro que por duas vezes os mandados de citação e busca e apreensão foram devolvidos pelos oficiais de justiça em virtude da ausência de informações sobre o paradeiro do recorrido, conforme se vê nos id. 13448220 e 13448230.

O que se vê, é que, passado longo lapso temporal, o devedor não foi localizado, ficando demonstrado que o MM. Juízo efetivou todas as medidas requeridas para localização, não havendo manifestação da parte autora quando instada para se manifestar sobre a informação de um novo endereço. Ademais, nota-se desídia da parte ao longo das diligências, pois sequer entrou em contato com os oficiais de justiça para efetivar a busca do bem que pretende reaver.

Assim, demonstrada a cooperação do juiz singular para localização do devedor e a inércia do banco em informar novo endereço, imperiosa a manutenção da sentença. Sobre a questão:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006757-32.2021.8.08.0048, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de citação do requerido em Ação de Busca e Apreensão. O banco alega rigor excessivo na extinção, já que houve a apreensão do bem e que a intimação pessoal do autor deveria ter sido observada, sustentando violação aos princípios da economia e celeridade processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação do requerido deve ser mantida, mesmo após a tentativa de localização infrutífera, e se seria exigível a intimação pessoal do autor para impulsionar o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é pressuposto essencial para a validade e desenvolvimento regular do processo, conforme art. 239 do CPC, sendo incumbência do autor fornecer endereço válido para a realização do ato. 4. O juiz de origem adotou todas as medidas cabíveis para a localização do requerido, mediante consultas nos sistemas disponíveis (Sisbajud, Renajud, Infojud e outros), sem sucesso, constatando-se a inércia da parte autora. 5. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual independe de intimação pessoal do autor, não se confundindo com abandono de causa, hipótese em que a intimação é exigida nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 6. Os princípios da economia e celeridade processual não justificam a perpetuação de uma demanda paralisada por desídia do autor em adotar as diligências necessárias. 7. Precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal corroboram o entendimento de que a falta de citação enseja a extinção do processo, sem necessidade de intimação pessoal da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 2. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual não exige intimação pessoal da parte autora, diferenciando-se do abandono de causa previsto no art. 485, §1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, IV e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5003615-35.2021.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 21/06/2023; TJES, AC nº 5001394-79.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25/06/2024. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004789-11.2023.8.08.0047, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/03/2025)

Consoante entendimento deste Órgão Fracionário, não se mostra razoável permitir que a paralisação injustificada do processo se prolongue indefinidamente, de modo que o autor, aos seus exclusivos critérios de tempo e oportunidade, diligencie no sentido de localizar o paradeiro do requerido (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001259-45.2013.8.08.0044, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2024).

Registro, por fim, que, diferentemente do narrado nas razões recursais, a sentença terminativa em exame refere-se à ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo e não possui qualquer requisito para ser proferida, distinguindo-se do comando com fundamento em abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal do autor para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º).

Nesse mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.
2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ApCiv 5000038-44.2024.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, jul. 10/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não conhecimento da segunda apelação interposta por violação da unidade recursal; 2.
A jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção deste, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0023143-84.2014.8.08.0048, Relator: Desembargadora ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/07/2022); 3. Considerando que a instituição de crédito foi regularmente intimada para apresentar endereço válido para citação da parte requerida, deixando transcorrer o prazo fixado sem qualquer manifestação, está adequada a sentença que, na forma do art. 485, IV, do CPC, extinguiu a ação; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ApCiv 5004511-78.2021.8.08.0047, Re. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, jul. 30/04/2024).

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.